Tribunal: CARF
Processo: 11080.732244/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732244/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.386 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ALCEU FONSECA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os
pagamentos feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura
destas despesas, quando relativas ao próprio tratamento do contribuinte e ao de
seus dependentes e devidamente comprovadas com documentação hábil e
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de afastar a glosa de despesa médica
referente ao plano de saúde de R$762,14.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 2.384,34, relativo ao ano-calendário
2008, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 04 a 09).
O contribuinte, à fl. 02, impugna tempestivamente o lançamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732244/2012-71
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.386 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732244/2012-71

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os pagamentos
feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando
relativas ao próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
Ciente do acórdão da DRJ em 26/09/2013, o(a) contribuinte, em 15/10/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Na decisão recorrida foram mantidas parte das despesas médicas glosadas pelas
seguintes razões:
.)
Não é passível de dedução o valor de R$ 40,00 constante do recibo de fl. 33, por falta de
qualificação do emitente do recibo. Com relação ao IPERGS Saúde descontado dos
rendimentos do trabalho assalariado(R$ 5.208,92 – fl. 30), o contribuinte não trouxe os
valores por beneficiários do plano, conforme solicitado em intimação fiscal(fl. 28).

O contribuinte anexou, ao recurso voluntário, uma declaração de valor descontado
a título de plano de saúde, de R$3.684,64, e de valores pagos referentes a seus dois filhos, de
R$762,14 para cada um.
Observa-se que o contribuinte não trouxe declaração do plano de saúde acerca de
todos os familiares que integraram o plano, havendo, portanto, a possibilidade de existirem
outros, mormente se considerada a diferença de valores.
Assim, diante dessa documentação, tenho como comprovada apenas a despesa de
R$762,14, que se pode presumir ser um valor gasto para a assistência do contribuinte, haja vista
que montante equivalente referiu-se aos filhos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para fins de afastar a glosa de despesa médica referente ao plano de
saúde de R$762,14.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.386 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732244/2012-71

Fl. 66
DF CARF MF
Original